Tribunal: CARF
Processo: 13738.000965/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000965/2007-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WALTER DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
fiscal discrimine as despesas médicas glosadas no presente Lançamento, indicando o nome dos
profissionais e o valor dos respectivos pagamentos.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/29) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 40/43), onde se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 4.440,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 82/87):
Regularmente intimado o contribuinte impugnou o feito (fls. 1/2) argumentando ter
atendido ao Termo de Intimação Fiscal de fls 26, fornecendo ao Auditor Fiscal os
documentos solicitados.
Acrescenta que após a entrega e análise dos documentos por parte do fiscal autuante, o
contribuinte foi surpreendido com a Notificação de fls.23/25, na qual o valor de R$
4.440,00 pleiteado como despesas médicas fora glosado por falta de indicação de
endereço dos profissionais, providência essa sanada por ocasião da impugnação, posto
que os referidos pagamentos das despesas médicas pleiteadas no valor de R$ 4.440,00,
corresponde aos pagamentos efetuados aos profissionais indicados às fls.2 por nome,
CPF e valor, conforme cópia dos documentos de fls.3/22.
Finaliza requerendo sejam considerados no somatório das deduções os seguintes recibos
de despesas médicas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000965/2007-12
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000965/2007-12

Dra Cláudia Ma Considera Vargas
R$ 120,00
Dr Gustavo S. Ranuci

R$ 168,00
Dra Andréa P. Prates da Fonseca
R$ 360,00
Dra Renata Petersen

R$ 3.792,00
Consta ainda do referido Relatório:
Em face da circunstância de alguns dos recibos médicos, cujas cópias compõem os
documentos de fls.3/22, mencionarem ter como destinatários do tratamento dois filhos
do autuado, o processo foi baixado em diligência, visando:
a) intimar o autuado a juntar aos autos cópia da Decisão Judicial ou Acordo
homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas com
alimentandos; e
b), intimar os emitentes dos recibos de fls.5/8 e 9/22 a informar o nome ou nomes dos
beneficiários dos serviços correspondentes.
As fls.55/70 consta o atendimento da diligência fiscal relativamente a alínea "b" retro.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Há que ser restabelecida a glosa correspondente aos valores pleiteados a título de
despesas médicas no limite do montante que restar comprovado, por documentação
hábil e idônea, a que o contribuinte faz jus a dedução.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/09/2011 (e-fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2011 (e-fls. 93/94) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1. Trata o processo de lançamento de ofício formalizado para glosa de despesas médicas
na Declaração de Ajuste Anual - DAA, exercício 2005, por alegadas falta de
comprovação ou previsão legal para a sua dedução.
2. O acórdão da DRJ reconheceu comprovada a totalidade das despesas médicas
glosadas na acusação fiscal, mas manteve em parte o lançamento sob o fundamento de
que parte dessas despesas médicas seriam indedutíveis, porquanto efetivadas em
benefício do filho do recorrente, em relação ao qual não haveria nos autos cópia da
decisão ou acordo judicial atribuindo-lhe esse ônus.
3. Suprindo essa falta , o recorrente faz juntar ao processo, com o presente recurso,
cópia integral do processo judicial 2004.015.000542-5, que tramitou perante a Vara
Única da Comarca de Cantagalo e tratou da conversão da sua separação judicial em
divórcio consensual.
4. Como se vê da petição inicial deste processo judicial (folhas 2 e 3), pede-se que
sejam mantidas, no divórcio, as cláusulas e condições da separação, pleito esse que foi
inteiramente acolhido pela sentença (folha 15), sendo certo que na separação (folha 6,
cláusula IX), o cônjuge varão, ora recorrente, assumiu a responsabilidade de "custear o
plano de saúde dos filhos do casal, bem como do cônjuge virago, e, ainda, os valores
relativos à parcela não reembolsada pelo plano de saúde, referentes a consultas e
despesas médicas junto a clínicas e profissionais não credenciados".
5. Registre-se, por fim, que a glosa mantida pelo acórdão recorrido referiu-se a despesas
médicas efetivadas em nome de Pedro Henrique Mesquita Santos, o qual, como se vê à
folha 5 do processo judicial, é filho do recorrente.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000965/2007-12

6. Pelo exposto, demonstrada e comprovada a dedutibilidade da totalidade das despesas
médicas Informadas na DAA do exercício 2005, é a presente para requerer o
provimento do recurso voluntário, para que seja julgado improcedente o lançamento
inaugural e, conseqüentemente, extinto o respectivo crédito tributário.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise das questões apresentadas na defesa, impõe-se observar
que a autoridade fiscal procedeu à glosa parcial das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte, mas não indicou na Notificação de Lançamento quais foram essas despesas, o que
seria necessário para a delimitação do litígio (fls. 27).
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade fiscal discrimine as despesas médicas glosadas no presente
Lançamento, relacionando o nome dos profissionais e o valor dos respectivos pagamentos.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital